Tribunal: TJSP
Processo: 2085458-58.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação – Superveniente sentença de extinção do feito – Perda do interesse recursal.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085458-58.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085458-58.2017.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
VOTO no 144117
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou a impugnação Superveniente sentença de extinção do
feito Perda do interesse recursal.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação.
Requer o agravante a reversão do julgado.
É O RELATÓRIO.
O recurso perdeu seu objeto.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Vistos. Julgo EXTINTA esta execução nos termos do artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro o levantamento da quantia depositada
em prol da exequente mediante transferência eletrônica nos termos do art. 906, parágrafo
único do CPC, devendo o patrono observar a necessária juntada do formulário MLE
devidamente preenchido, que se encontra disponível no Portal de Custas, haja vista que
desde o dia 10/09/2018 passou a ser utilizado o sistema MLE (Mandado de Levantamento
eletrônico para expedição de guias de levantamento, conforme COMUNICADO
CONJUNTO No 1731/2018 - Protocolo Digital no 2018/137210). Caso já juntando o
formulário MLE, à serventia para expedição na ordem cronológica. Custas finais, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085458-58.2017.8.26.0000 - São Paulo 3/3
forma da lei. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se em definitivo os autos. P.I"

Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator